Tribunal: TJDFT
Processo: 0731506-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731506-75.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELA ESCOBAR DUNCAN APELADO: SERGIO NEIVA CAVALCANTI, SILAS MONTEIRO VERVLOET, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, FEDERACAO NACIONAL DOS ENFERMEIROS DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora